Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-33.2019.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000794-33.2019.8.05.0185 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE RAMOS PRATES e outros Advogado(s): ROMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL RETROATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE CONCRETA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JOSÉ RAMOS PRATES, representado por sua genitora e curadora MARIA RAMOS PRATES, contra sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores referentes a retroativos de benefício assistencial, depositados em conta bancária vinculada ao curatelado. A sentença entendeu ausente a demonstração de necessidade concreta para o levantamento dos valores, mesmo após provocação judicial, e acolheu o parecer contrário do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que autorizem a expedição de alvará judicial para levantamento de valores pertencentes ao curatelado, à luz do princípio da proteção do incapaz e da necessidade de comprovação de urgência ou destinação específica dos recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberação de valores pertencentes a pessoa interditada exige a demonstração de necessidade efetiva, específica e atual, que justifique a movimentação do patrimônio protegido judicialmente. 4. A curadora, mesmo intimada para tanto, limita-se a apresentar justificativas genéricas e não instrui o pedido com documentos que comprovem a destinação dos valores a despesas urgentes ou imprescindíveis. 5. A proteção patrimonial do curatelado visa garantir sua subsistência e impedir dilapidação injustificada de seu patrimônio, razão pela qual o levantamento de quantias depende de fundamentação idônea e prova inequívoca da necessidade. 6. A decisão de primeiro grau está em conformidade com o parecer do Ministério Público e a jurisprudência consolidada que condiciona o levantamento à demonstração de necessidade concreta. 7. O recurso de apelação apenas reitera argumentos da petição inicial, sem impugnar adequadamente os fundamentos da sentença, tampouco apresentar novos elementos probatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A liberação de valores pertencentes a curatelado depende da comprovação de necessidade específica, concreta e urgente, devidamente instruída com provas. 2. A curadora não pode dispor do patrimônio do curatelado com base em alegações genéricas, sob pena de violação ao princípio da proteção integral do incapaz. 3. A decisão judicial que nega alvará judicial em razão da ausência de justificativa plausível para o levantamento encontra respaldo legal e jurisprudencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 1.728 e 1.781. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1026557-95.2022.8.26.0564, Rel. Des. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01